Tribunal: TJSP
Processo: 1041635-35.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESE QUE, NA REALIDADE, TRADUZ PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGAMENTO REALIZADO. RECURSO IMPROVIDO. Não há qualquer vício ensejador de colmatação do Acórdão embargado. Em verdade, a embargante pretende, a pretexto de omissão e prequestionamento, é a rediscussão dos temas decididos para obter efeito infringente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESE QUE, NA REALIDADE, TRADUZ PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGAMENTO REALIZADO. RECURSO IMPROVIDO. Não há qualquer vício ensejador de colmatação do Acórdão embargado. Em verdade, a embargante pretende, a pretexto de omissão e prequestionamento, é a rediscussão dos temas decididos para obter efeito infringente ao julgamento realizado, o que não é possível, nos termos dos requisitos legais do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082866

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1041635-35.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA. - ME, é embargado FERNANDO COSTANTINI GOMES.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), JOSÉ AUGUSTO GENOFRE
MARTINS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Embargos de Declaração Cível no 1041635-35.2018.8.26.0576/50000
Voto no 30.338
Embargos de Declaração no 1041635-35.2018.8.26.0576/50000
Comarca:
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Juiz(a) :
Antônio Roberto Andolfatto de Souza
Embargante:
VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME
(ré/apelante/apelada)
Embargado:
FERNANDO COSTANTINI GOMES (autor/apelante/apelado)
Voto no 30.338
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
HIPÓTESE
QUE,
NA
REALIDADE, TRADUZ PRETENSÃO DE EFEITO
INFRINGENTE AO JULGAMENTO REALIZADO.
RECURSO IMPROVIDO. Não há qualquer vício
ensejador de colmatação do Acórdão embargado. Em
verdade, a embargante pretende, a pretexto de
omissão e prequestionamento, é a rediscussão dos
temas decididos para obter efeito infringente ao
julgamento realizado, o que não é possível, nos
termos dos requisitos legais do recurso de embargos
de declaração.
FERNANDO
COSTANTINI
GOMES
ajuizou ação de indenização de danos materiais e moral em face de
VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 99/108, cujo relatório adoto, integrada por embargos de
declaração as fls. 111/112, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos seguintes termos: “Em face do exposto e do mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, para o
fim de CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Embargos de Declaração Cível no 1041635-35.2018.8.26.0576/50000
Voto no 30.338
5.745,00, pelos danos materiais, com atualização monetária a partir da
data do orçamento, contados os juros da mora da citação; e,
IMPROCEDENTE o pedido por danos morais. É vedada a compensação
de honorários no caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14o, CPC), razão
pela qual condeno a parte autora no pagamento de honorários em favor do
procurador da parte requerida que arbitro, com fundamento no art. 85, §§
2o e 8o, CPC, em 15% do valor da liquidação, além de 50% do valor das
custas e despesas processuais. A parte requerida, por sua vez, arcará
com o pagamento de honorários em favor do(a) procurador(a) da parte
autora, que arbitro, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, em 15% do valor
da liquidação, além de 50% das custas e despesas processuais, inclusive
as taxas devidas pelo instrumento de mandato (fls. 72). [...]. INTIMEM-SE”.
Inconformadas,
ambas
as
partes
apelaram (autor - fls. 115/125; ré fls. 128/136).
Por
Acórdão,
a
Câmara
negou
provimento aos recursos interpostos (fls. 172/179), em votação unânime
(fls. 171).
Agora,
a
ré
opôs
embargos
de
declaração alegando omissão no Acórdão quanto à tese de “ausência de
comprovação do desembolso para deferimento do pedido de indenização
por danos materiais”. Diz que, não havendo qualquer gasto efetivo
referente ao envelopamento, improcede o pedido de indenização por
danos materiais (fls. 01/04 do apenso eletrônico).
É o relatório.
Improcede
o
pleito
declaratório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Embargos de Declaração Cível no 1041635-35.2018.8.26.0576/50000
Voto no 30.338
deduzido pela ré, pois não se vislumbra qualquer vício previsto no art.
1.022 do CPC para colmatar o julgamento realizado pela Câmara no
exame do recurso.
Quer, a rigor, rediscutir a justiça do
Acórdão, com o argumento de que, se não acolhida sua pretensão,
estariam violados os dispositivos citados.
Sobre a omissão, GILSON DEGALDO
MIRANDA esclarece que se caracteriza “..quando o julgado deixa de se
manifestar acerca de ponto ou questão, que deveria ter sido dirimido.”
(“Recursos no Processo Civil”, Ed. Atlas, 5a ed. 2008, pág. 107\0.
Todavia, a solução lhe é contrária,
inexistindo a omissão apontada.
Com efeito, sopesando os elementos
dos autos, a Turma Julgadora concluiu que o autor comprovou os danos
reclamados, pois a consignatária recebeu o veículo do consignante em
bom estado (fls. 15/16), mas o restituiu com o seu “envelopamento”
danificado (fls. 17/18).
Ora, incontroversa a danificação do
automóvel, responde a empresa pelos danos materiais ocorridos com o
bem recebido durante sua posse, dada a sua responsabilidade civil
objetiva.
Desse modo, embora ainda não tenha
providenciado o reparo do veículo, isso não afasta o dever da requerida
em arcar com os valores necessários a essa finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Embargos de Declaração Cível no 1041635-35.2018.8.26.0576/50000
Voto no 30.338
Bem por isso, destacou-se no Acórdão
que o orçamento apresentado pelo autor é suficiente para comprovar o
valor necessário para a reparação dos danos no veículo (fls. 19). Ademais,
a Turma julgadora ressaltou que improcede a impugnação da ré nesse
aspecto, seja porque genericamente fundada na inexistência de outras
cotações “a fim de obter o preço mais justo de mercado” (fls. 57), seja
porque não trouxe contraprova da estimativa do preço médio de mercado
para o reparo, o que poderia facilmente trazer, mas não o fez. Logo,
forçoso reconhecer que há de prevalecer o valor demostrado pelo autor,
ora embargado.
Em suma, o Acórdão está devidamente
fundamentado, baseando-se, o julgamento, na situação fática e jurídica
apresentada.
Logo, não existe omissão a colmatar à
luz do art. 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC. Todos os fundamentos
relevantes deduzidos pela requerida em seu recurso de apelação foram
analisados, não se tratando da hipótese de ausência de fundamentação
prevista no art. 489, §1o, do CPC.
Em
verdade,
a
ré-apelante,
nos
presentes embargos, busca rediscussão da justiça da decisão proferida
pela Turma Julgadora, o que não é permitido aqui. Nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição há para demandar colmatação, como também
os dispositivos legais e constitucionais não deixaram de ser considerados
no julgamento do apelo, cujo resultado consubstancia a interpretação que
melhor se adequa aos elementos fáticos analisados.
Finalmente,
desnecessário
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Embargos de Declaração Cível no 1041635-35.2018.8.26.0576/50000
Voto no 30.338
prequestionamento, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC, temas a
serem enfrentados pelo tribunal superior, caso interposto recurso pelo
embargante.
Portanto, voto pelo improvimento dos
embargos de declaração opostos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator